Tribunal: TJDFT
Processo: 0752172-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752172-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO MORALES CASTILLO OLMEDO AGRAVADO: LAURO DE NADAI DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MAURICIO MORALES CASTILLO OLMEDO em face de decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0129587-96.2006.8.07.0001 (instaurado pelo agravante em face de LAURO DE NADAI DA SILVA, ora agravado), decisão nos seguintes termos: “Inicialmente, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça ao requerido, considerando não ter comprovado nos autos sua condição de hipossuficiente, em que pese ter sido intimado por meio da decisão de ID 7575701 Analisando os autos, verifico que a parte executada já providenciou o recolhimento dos emolumentos cartorários referente a exigência de ID 74558127. No que tange a alegação da parte autora de que os débitos tributários do imóvel não é fato controvertido nos presentes autos e que tal obrigação deve ser cumprida pela parte executada, esclareço que há decisão judicial preclusa proferida nos presentes autos, que determina que a parte credora seja responsável pelo pagamento de 1/8 (um oitavo) ou 12,5% da dívida tributária. Caso discordasse, deveria ter manejado recurso próprio. No que tange ao pedido de ID 78243596, não é possível o juiz simplesmente determinar o desmembramento da averbação da fração ideal, com o devido desmembramento em nome de Maurício Morales Castillo Olmedo, brasileiro, divorciado, farmacêutico, CPF no 269.303.678-00, fazendo constar o DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL, com matrícula independente, referente ao seguinte endereço: SMPW Quadra 15 conjunto 9 lote 1, Unidade Privativa A, matrícula 42.496 do 4o CRI/DF. (Unidade Privativa A – com área privativa de 2.125,00m2, área comum de 377.92681m2, área total de 2.502.92681me e a fração ideal de 0,1184 do terreno e coisas comuns, formando uma figura irregular, limitando-se pelo lado Leste com a via pública, em 47,63995091m (ponto 04 ao ponto 03) formando ângulo de 87o43’42.217” com o segmento imediatamente anterior; pelo lado Sul com as partes comuns do condomínio, em 45,61243271m (03 ao 07) formando ângulo de 89o48’56.9338” com o segmento imediatamente anterior; pelo lado Oeste com a Unidade C, em 45.69005078m (07 ao 08); e pelo lado Norte com o logradouro público, em 45,50107698m (08 ao 04) formando ângulo de 92o27”20.8492” com o segmento imediatamente anterior. Deste modo, aguarde-se decurso de prazo de ID 73768547, onde fixou sessenta dias para o executado realizar o pagamento dos débitos tributários e outras despesas que pendem sobre todo o lote, a fim de viabilizar o seu desmembramento, cabendo ao exequente a participação em 1/8 (um oitavo) ou 12,5% da dívida. Advirto o executado que condutas que no passado eram tidas como toleradas no curso do processo civil, tais como procrastinações, já não se sustentam mais. Hodiernamente, é sabido que um dos deveres das partes perante o processo é não criar dificuldades e embaraços a efetivação das decisões judiciais. A criação deste dever combate a desmoralização do Poder Judiciário, bem como a ineficácia da tutela jurisdicional. Portanto, este juízo não mais irá tolerar descumprimento de decisão judicial, sob pena de ser-lhe aplicada multa cominatória no importe de R$5.000,00 conforme já consignado em decisão de ID 73768547. Além disso, informe se foram cumpridas as últimas determinações do juízo do inventário.” (ID 78319539, autos originários - grifei). Em suas razões (ID 22122772), pugna, de início, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, narra o agravante ser parte exequente no feito originário, “onde requereu o cumprimento do dispositivo da sentença conforme a certidão de inteiro teor de ID 69818022”, que se segue: “CERTIFICO, a requerimento da parte interessada, MAURICIO MORALES CASTILLO OLMEDO, conforme petição de ID 69742745, que revendo os registros informatizados desta Secretaria, neles foi verificado que na Ação CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156), Processo: 0129587-96.2006.8.07.0001, distribuída no Sistema PJe em 24/05/2019, proposta por LAURO DE NADAI DA SILVA (CPF: 004.094.721-15), em desfavor de MAURICIO MORALES CASTILLO OLMEDO (CPF: 269.303.678-00), tendo como pedido principal o cumprimento da sentença de ID 35272105, proferida no processo físico no 129587-4/2006, quanto ao pagamento do saldo remanescente referente ao bem imóvel descrito por uma fração de um lote localizado no SMPW, quadra 15, conjunto 09, lote 01, tendo a referida sentença sido reformada para excluir da condenação os danos morais e materiais, bem como a multa diária aplicada por dia de atraso na lavratura de escritura pública, nos termos do acórdão de ID 35272034, o qual atribuiu a sentença de ID 35272105, após seu trânsito em julgado, força de escritura, título translativo do direito, que poderá ser averbada, por mandado deste juízo, dirigido ao Cartório de Registro de Imóveis competente para operar a transcrição do bem imóvel sub judice. O REFERIDO É VERDADE, DOU FÉ. Dado e passado nesta cidade de Brasília/DF, 12 de agosto de 2020 17:52:37. Gleicylea do Carmo Guimarães e Magalhães. Diretora de Secretaria Substituta” (ID 69818022, autos originários). Afirma que a decisão agravada teria contrariado decisão anteriormente proferida nos autos originários por juiz de direito substituto, cujo teor é o seguinte: “Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por MAURICIO MORALES CASTILLO OLMEDO em desfavor de LAURO DE NADAI DA SILVA, partes qualificadas. A única obrigação que pende de cumprimento diz respeito à cessão/transferência da propriedade objeto da lide, pelo executado, para o exequente. No ID 73366110, fls. 925/926, o exequente pugna pela intimação do executado para cumprimento voluntário da obrigação, bem como que seja expedido ofício ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF para averbação da transferência da fração ideal, conforme consignado na sentença exequenda. O exequente informa, inclusive, no item “c” da sua peça, a descrição da unidade, conforme deve constar no desmembramento do imóvel. Intimado, o executado veio aos autos no ID 73510127, fls. 937/938 informando a existência de débitos tributários e o bloqueio da matrícula do imóvel, o que impede o desmembramento e a consequente averbação da propriedade em favor do exequente. É o necessário. A certidão de matrícula atualizada juntada no ID 69858095, fls. 875/876 (datada de 12/08/2020) comprova que não foi efetivado o desmembramento, tendo em vista o bloqueio da matrícula averbado por determinação deste Juízo em 24/036/2008 (Av.3 – 42496). Vale frisar que o imóvel objeto da lide é apenas a “Fração A” e a matrícula atualmente engloba as Frações A, B, C, D, E, F, G e H. Assim, é imprescindível o desmembramento e a consequente individualização das matrículas para que, só então, ocorra a transferência da propriedade da unidade “A” para o nome do autor. O executado afirmou, no entanto, que não é possível realizar o desmembramento com a matrícula bloqueada e com débitos de IPTU. No que tange ao desbloqueio, patente que não mais se faz necessária. Com efeito, este Juízo determinou o bloqueio da matrícula no início da lide para evitar maiores prejuízos às partes e a terceiros de boa-fé. Agora, no entanto, é imprescindível o desbloqueio para que se efetive o desmembramento. Já no que tange ao pagamento de IPTU, é evidente que os débitos dizem respeito à integralidade do lote (unidades A a H) e não apenas à fração do autor, razão por que a dívida deve ser rateada entre todos os proprietários das Frações A, B, C, D, E, F, G e H. Ante o exposto: 1) oficie-se ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, determinando o cancelamento do bloqueio averbado no Av.3 – 42496; 2) intime-se o executado para que providencie o pagamento, no prazo de 60 (sessenta) dias, dos débitos tributários e outras despesas que pendem sobre todo o lote, viabilizando seu desmembramento, cabendo ao exequente a participação em 1/8 (um oitavo) ou 12,5% da dívida. O executado não poderá alegar a impossibilidade de pagamento em razão da negativa de outros proprietários em assumir a obrigação (cota parte das demais frações). Caso isso ocorra, o executado deverá assumir a dívida e pleitear, em ação própria, o ressarcimento do proprietário responsável. Consigne-se que o presente feito se arrasta no Judiciário desde dezembro de 2006 e precisa chegar a um fim. Assim, considerando-se que o executado, vencido, deu causa à propositura da ação, deverá conferir efetividade ao comando judicial, não podendo atribuir a terceiros não integrantes do feito a responsabilidade pelo pagamento dos débitos, na esperança de se desvencilhar da obrigação de desmembramento. O executado deverá informar nos autos o trâmite do desmembramento e declinar, se o caso, as razões que impediram o atendimento da ordem no prazo ora estabelecido, ficando advertido de que em caso de procrastinação, a ser valorada por este Juízo, ser-lhe-á aplicada multa cominatória no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) mensais, sem prejuízo de sua majoração.” (ID 73768547, autos originários - grifei) Alega que a referida decisão não teria definido responsabilidade da parte credora ao pagamento de 1/8 (um oitavo) ou 12,5% (doze e meio por cento) da dívida tributária, mas a incumbência do executado de assumir a totalidade da dívida e pleitear, em ação própria, o ressarcimento do valor pago junto aos demais proprietários das frações do lote. Afirma que “a juíza titular signatária da decisão agravada jamais poderia lançar qualquer interpretação sobre os débitos do imóvel, os quais estão em aberto desde 1997, quase 10 anos antes desse processo se iniciar. E até hoje o Agravado não paga o imposto, atribuindo ao bloqueio da matrícula a impossibilidade de pagar.” Aduz, ainda, que carente de fundamentação a decisão agravada, pois contrariou o acórdão proferido no julgamento da apelação cível no 2006.01.1.129587-4 (ID 35272034, autos originários), que conferiu à sentença, “após seu trânsito em julgado, força de escritura, título translativo do direito, que poderá ser averbada, por mandado deste juízo, dirigido ao Cartório de Registro de Imóveis competente para operar a transcrição do bem imóvel sub judice”. Argumenta que a decisão agravada, ao fundamentar que “não é possível o juiz simplesmente determinar o desmembramento da averbação da fração ideal”, sem especificar as razões e a fundamentação para tanto, seria nula de pleno direito por ofensa ao art. 93, inciso IX da Constituição. Ao final, requer: “a) o processamento do presente Agravo, declarando nula a decisão de ID 78319539, no tocante a oficiar o cartório de registro de imóveis, eis que em infringência ao inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, devendo ser cassada a referida decisão; b) a declaração de nulidade da decisão agravada, e sua consequente cassação, no tocante a determinar a participação do Agravado em dívida que JAMAIS FOI OBJETO DOS AUTOS (“cabendo ao exequente a participação em 1/8 (um oitavo) ou 12,5% da dívida.”) e contrariando a decisão de ID 73768547, claríssima a respeito de discussão de participação nos débitos em ação própria; c) diante da negativa de prestação jurisdicional, requer seja dado cumprimento ao acórdão de ID 35272034 (acórdão 343868 de 11 de fevereiro de 2009 da 5a turma cível na APC 2006.01.1.129587-4), oficiando o Registro de Imóveis conforme acórdão; d) por fim, em se acatando o pedido para cumprimento da sentença, requer a expedição de ofício dirigido ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para averbação da fração ideal com o devido desmembramento em nome de Maurício Morales Castillo Olmedo, CPF 269.303.678-00, conforme memorial descritivo: Unidade Privativa A – com área privativa de 2.125,00m2, área comum de 377.92681m2, área total de 2.502.92681me e a fração ideal de 0,1184 do terreno e coisas comuns, formando uma figura irregular, limitando-se pelo lado Leste com a via pública, em 47,63995091m (ponto 04 ao ponto 03) formando ângulo de 87o43’42.217” com o segmento imediatamente anterior; pelo lado Sul com as partes comuns do condomínio, em 45,61243271m (03 ao 07) formando ângulo de 89o48’56.9338” com o segmento imediatamente anterior; pelo lado Oeste com a Unidade C, em 45.69005078m (07 ao 08); e pelo lado Norte com o logradouro público, em 45,50107698m (08 ao 04) formando ângulo de 92o27”20.8492” com o segmento imediatamente anterior diante da recusa injustificada de fazê-lo conforme a decisão agravada; e) requer ainda a condenação do Agravante ao ônus sucumbencial.” (ID 22122772, p. 10). Preparo regular (ID 22122771 e 22122770). O processo foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. Na petição recursal, o agravante requereu a concessão de efeito suspensivo nos seguintes termos: “No presente caso, requer seja dado efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, eis que a decisão agravada contraria entendimento do magistrado que já se manifestara nos autos acerca do tema.” (ID 22122772). Para melhor compreensão da questão posta a exame, necessário averiguar os atos precedentes do feito em curso na primeira instância. Em 2 de outubro de 2020, foi prolatada decisão pela qual determinado ao agravado efetivasse o desbloqueio da matrícula do imóvel situado na SMPW Quadra 15, Conjunto 9, Lote 1, Parque Way – DF, o qual encontra-se fracionado em 8 (oito) frações ideais. Além disso ordenou ao agravado que, no prazo de 60 (sessenta) dias, pagasse a integralidade dos débitos tributários e de outras despesas referentes ao imóvel acima mencionado para que o seu desmembramento pudesse se efetivar e restasse satisfeito o comando do acórdão ora em cumprimento, ressaltando que o agravado deveria efetivar o pagamento de tais despesas de maneira integral, após o que poderia buscar ressarcimento junto aos detentores de direitos das 8 (oito) frações ideais que compõem o lote, dentre os quais o agravante, do importe equivalente a 12,5% (doze vírgula cinco por cento) do valor pago referente a cada fração ideal: “1) oficie-se ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, determinando o cancelamento do bloqueio averbado no Av.3 – 42496; 2) intime-se o executado para que providencie o pagamento, no prazo de 60 (sessenta) dias, dos débitos tributários e outras despesas que pendem sobre todo o lote, viabilizando seu desmembramento, cabendo ao exequente a participação em 1/8 (um oitavo) ou 12,5% da dívida. O executado não poderá alegar a impossibilidade de pagamento em razão da negativa de outros proprietários em assumir a obrigação (cota parte das demais frações). Caso isso ocorra, o executado deverá assumir a dívida e pleitear, em ação própria, o ressarcimento do proprietário responsável. Consigne-se que o presente feito se arrasta no Judiciário desde dezembro de 2006 e precisa chegar a um fim. Assim, considerando-se que o executado, vencido, deu causa à propositura da ação, deverá conferir efetividade ao comando judicial, não podendo atribuir a terceiros não integrantes do feito a responsabilidade pelo pagamento dos débitos, na esperança de se desvencilhar da obrigação de desmembramento” (ID 73768547, autos de origem). Portanto, pela decisão acima, foi definida a responsabilidade do agravante, que é detentor de direitos de uma das oito frações ideais do imóvel, sobre 12,5% dos débitos de IPTU, o que, porém, não serviria de pretexto ao agravado de não efetuar o pagamento integral, e, posteriormente, buscar ressarcimento desse valor em via própria. Nos estritos limites destes autos de cumprimento de sentença, cabe ao agravado efetivar o desmembramento do imóvel cujo endereço é SMPW Quadra 15, Conjunto 9, Lote 1, Parque Way – DF em oito frações, de forma a que o agravante possa ver seu título de propriedade correspondente à sua fração ideal averbado na nova matrícula. Para tanto, deve o agravado tomar todas e quaisquer medidas necessárias, sem nenhum embaraço, sob pena de incorrer em ato contrário à dignidade da justiça, como bem advertido na decisão acima transcrita. Nesse juízo prefacial, tenho que a decisão recorrida transcrita no relatório limitou-se a fazer referência ao contido na decisão de ID 73768547 já mencionada, sem que disto se possa extrair conclusão quanto a imposição de condicionante (no sentido de que o agravante deva pagar desde logo o equivalente a 12,5% dos débitos referentes ao IPTU) ao cumprimento do acórdão. É o que extrai do antepenúltimo parágrafo da decisão impugnada, a saber: “Deste modo, aguarde-se decurso de prazo de ID 73768547, onde fixou sessenta dias para o executado realizar o pagamento dos débitos tributários e outras despesas que pendem sobre todo o lote, a fim de viabilizar o seu desmembramento, cabendo ao exequente a participação em 1/8 (um oitavo) ou 12,5% da dívida.” (ID 78319539). De outra parte, quando da prolação da decisão impugnada, 4.12.2020, ainda pendia o prazo de 60 (sessenta) dias ao agravado para pagamento dos débitos tributários e de outras despesas com o imóvel com vistas à efetivação de seu desmembramento, de maneira que não se poderia considerar seu vencimento antecipado, impondo-se se aguarde referido decurso de prazo, mormente se se considerar que foram fixadas astreintes ao agravado em caso de descumprimento. Ademais, não há se falar em falta de fundamentação da decisão recorrida quanto à impossibilidade do desmembramento de uma fração ideal. O imóvel situado na SMPW Quadra 15, Conjunto 9, Lote 1, Parque Way – DF está dividido em oito frações ideais, conforme já anotado. Assim, nos termos do que dispõe o artigo 225 da Lei 6015, o efetivo desmembramento em oito unidade imobiliárias autônomas exige que todas as frações ideais estejam minuciosamente detalhadas e não apenas a do agravante. Além, disso o registro do desmembramento exige, nos termos da alínea “a” do inciso III do artigo 18 da Lei 6766 (Lei de Loteamento e Parcelamento do Solo Urbano), certidão de negativa dos tributos, de sorte que imperioso que se aguarde o prazo concedido ao agravado para o efetivo pagamento dos tributos. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo postulado pelo agravante. Requisitem-se informações, nas quais deve constar se o agravado já efetuou o pagamento dos tributos e demais despesas, tal como ordenado na decisão de ID 73768547. Intime-se o agravado para que, caso queira, apresente contrarrazões. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora